Tribunal: TJDFT
Processo: 0701971-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0701971-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: DANIEL RODRIGUES VERAS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação Monitória, Feito no 0707782-20.2020.8.07.0010, proposta pela Agravante em desfavor de DANIEL RODRIGUES VERAS, indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça formulado pela Autora, ora Agravante. A referida decisão foi proferida nos seguintes termos: “DECISÃO Quanto ao pleito de justiça gratuita, a simples declaração de falência do banco autor não estabelece a presunção de ausência de meios. De fato, as custas judiciais dos processos em que o falido é autor são débitos preferenciais na liquidação da massa falida. Eventualmente o falido pode deixar de custear esses processos se demonstrar que a massa falida não comporta esse pagamento. A questão, na falência, regramento especial e próprio na legislação de regência, que estabelece, inclusive, que o pagamento de custas nos processos tem precedência nos pagamentos sobre todos os demais débitos da massa. Confira-se a disposição na Lei de Falências, lei 11.101/05: Art. 84. Serão considerados créditos extraconcursais e serão pagos com precedência sobre os mencionados no art. 83 desta Lei, na ordem a seguir, os relativos a: I – remunerações devidas ao administrador judicial e seus auxiliares, e créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes de trabalho relativos a serviços prestados após a decretação da falência; II – quantias fornecidas à massa pelos credores; III – despesas com arrecadação, administração, realização do ativo e distribuição do seu produto, bem como custas do processo de falência; IV – custas judiciais relativas às ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida; V – obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, nos termos do art. 67 desta Lei, ou após a decretação da falência, e tributos relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência, respeitada a ordem estabelecida no art. 83 desta Lei. A respeito de situação similar, quando benefício em tela foi postulado pela massa falida do Banco Pan em outros processos, assim já se pronunciou o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0718953-72.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REJANE RIBEIRO DE JESUS AGRAVADO: BANCO PAN S.A E M E N T A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. DESPESAS COMUNS. FINANCIAMENTO ELEVADO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. O magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras, para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de financiamentos elevados são incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1163005, 07189537220188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 9/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A simples decretação da falência do banco autor, portanto, não acarreta o direito à justiça gratuita. Traga-se evidência de que a massa não comporta o pagamento das custas ou recolha-se as custas sob pena de cancelamento da distribuição e de comunicação ao juízo da falência quanto à forma de administração dos interesses da massa falida. P. R. I. BRASÍLIA, DF, 1 de dezembro de 2020 14:07:36.” Manejados Embargos de Declaração pela ora Agravante na origem, a decisão foi assim integrada: “DECISÃO Recebo os embargos de declaração, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, aduz, em síntese, a parte autora/embargante que a decisão atacada não versou sobre a possibilidade de recolhimento das custas processuais ao final do processo. É o relatório. Decido. Passo à análise dos embargos presentes. Já anuncia o vício de omissão que é dever do órgão julgador analisar e julgar motivado sobre todo o material colacionado aos autos relevante à sua cognição, bem como apreciar todos os pedidos declinados pelo demandante. Nesse compasso, percebe-se que assiste razão ao Embargante no quesitos apontados pois não foi apreciado o pedido de pagamento diferido das custas para op final do processo. A rigor, não há permissão legal para o pedido de pagamento diferido. Pagar as custas na distribuição da incial é a regra exigida para o CPC. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. MASSA FALIDA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. DEVER DE COMPROVAR A MISERABILIDADE ECONÔMICA. DIFERIMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS PARA O FINAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. O fato de o autor encontrar-se em regime falimentar não implica necessariamente haver ausência de condições financeiras para suportar as despesas processuais, razão pela qual a miserabilidade econômica deve ser demonstrada. 2. Diante da ausência de disposição legal que permita o diferimento das custas processuais e a negativa de concessão aos benefícios da justiça gratuita, deve o autor arcar com as custas iniciais do processo. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 960327, 20160710037025APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/8/2016, publicado no DJE: 23/8/2016. Pág.: 266/307). Outrossim, alega a parte autora que o fato do banco ter a falência decretada demonstra sua insolvência e, com isso, a impossibilidade de pagamento de custas. A meu ver, a decretação de falência não isenta o banco de pagamento de custas. Tanto é assim que a legislação pertinente prevê o pagamento de custas pela massa falida e, inclusive, estabelece preferência desse crédito em relação a outros tantos. O restante da matéria já foi tratada na decisão e desafia recurso ao órgão com competência pertinente. Ante o exposto, conheço dou provimento aos embargos de declaração para indeferir o pedido de pagamento das custas ao final do processo. Certifique-se quanto ao recolhimento das custas processuais no prazo assinalado. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2021 15:06:11.” Afirma a Agravante que, “diante da falência decretada em 12 de agosto de 2015, conforme sentença proferida nos autos do processo no 1071548-40.2015.8.26.0100, em trâmite perante 2a Vara de Falência e Recuperações Judiciais do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, é notório que a Massa Falida se encontra em situação financeira de EXTREMA FRAGILIDADE, a qual demonstra inequivocamente encontrar-se sem recursos para adimplir com custas processuais” (Num. 22618705 - Pág. 5). Argumenta que, “se a regra é o amplo ACESSO À JUSTIÇA, limitar esse acesso para a Recorrente, excluindo-a este benefício seria inconstitucional. Ressalte-se ainda, que o benefício da gratuidade não é restrito apenas às pessoas jurídicas sem fins econômicos, na medida em que o STJ já decidiu que o benefício também é cabível às pessoas jurídicas com finalidade lucrativa” (Num. 22618705 - Pág. 6). Diz que qualquer valor retirado dos ativos da massa falida resultará em prejuízo aos credores e que o indeferimento da gratuidade de Justiça configura óbice ao acesso dos credores à Justiça. Subsidiariamente, defende o recolhimento das custas processuais ao final do processo. Colaciona jurisprudência que entende corroborar suas teses. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender o curso do Feito originário. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da referida decisão agravada e o deferimento da gratuidade de Justiça. Subsidiariamente, pede o diferimento do recolhimento das custas para o final do processo. Sem preparo. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do Agravo de Instrumento. Trata-se de Agravo de Instrumento manejado contra decisão em que foram indeferidos os benefícios da gratuidade da Justiça pleiteados pela Autora/Agravante. Alega a Agravante, em síntese, que deve ser deferida a gratuidade de Justiça com base no fato de ter sido decretada a sua falência e que, assim, não tem condições financeiras de prover as despesas do processo. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, tenho que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801 - grifei). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Existe no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50) previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, não se aplicando tal presunção, que é meramente relativa, ao caso do Feito originário. Desse modo, a prova da hipossuficiência financeira (estado de insuficiência de recursos) deve ser realizada pela pessoa jurídica, ainda que em estado de insolvência/falência, restando ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. PEDIDO DE FALÊNCIA. EMENDA À INICIAL. DEPÓSITO DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. CAUÇÃO. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA. NÃO CUMPRIMENTO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mesmo com a queda do faturamento, a empresa apelante tem faturamento mensal relevante, não havendo que se falar em impossibilidade de arcar com as custas processuais ou com a caução determinada pelo juízo. Gratuidade de justiça indeferida. 2. Os honorários do administrador judicial são devidos, em regra, pela massa falida, contudo, incumbe ao credor que pede a falência antecipar, a título de caução, o pagamento da referida verba se os autos indicam a incerteza de que os bens arrecadados serão suficientes para cobrir as despesas processuais e as demais obrigações da massa falida. 3. Ausente o depósito da caução e não emendada a inicial, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1259915, 07248864420198070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MASSA FALIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Inteligência da Súmula 481/STJ. 2. No caso, a agravante não demonstrou de forma clara sua atual situação econômica, tampouco evidenciou cabalmente o embaraço financeiro alegado. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1219241, 07144056720198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação de sua impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo. A decretação de falência, por si só, não autoriza a concessão do benefício.” (Acórdão 1120423, 20150110939335APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 31/8/2018. Pág.: 372/379) “GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do CPC/2015. 3. A miserabilidade não é presumível em face da insolvabilidade em razão da decretação da falência, tendo em vista que, salvo prova em contrário, a massa falida dispõe de recursos financeiros para as despesas necessárias à recuperação do ativo. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1087148, 07004388620188070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, não bastando a mera decretação de falência para a automática concessão da gratuidade de Justiça, vê-se que a análise realizada pelo Juiz no ato judicial impugnado, em que indeferiu os benefícios da Justiça gratuita à Autora, à primeira vista, coaduna-se com os elementos constantes dos autos. Com efeito, nos termos do “BALANCETE SINTÉTICO”, de julho de 2019 (Num. 22618707 - Pág. 109 do instrumento), constam valores consideráveis na coluna de ativos, até mesmo em aplicações financeiras. Registre-se que a existência de passivo superior ao ativo, como já mencionado, não tem o condão de, por si só, autorizar a concessão do benefício, o que também se observa quanto ao deferimento da gratuidade de Justiça em outros Feitos, já que tais decisões não se revestem de caráter vinculante. Por fim, o pleito de que o pagamento das custas seja diferido carece de amparo legal. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. MASSA FALIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A insuficiente demonstração da escassez de recursos enseja o indeferimento da gratuidade de justiça. A decretação de falência, por si só, desprovida de dados mais precisos do processo falimentar que, verdadeiramente, confirmem a vulnerabilidade econômica da instituição financeira, não autoriza a concessão do benefício. 2. Não existe disposição legal que autorize o diferimento do recolhimento das despesas processuais, motivo pelo qual o pedido do agravante, de que o pagamento das custas iniciais seja postergado para o final do processo, não pode ser acolhido. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1211984, 07153470220198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se extrai que não possa arcar com o pagamento das custas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade. Não prospera, portanto, a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de janeiro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador